Tribunal: TJSP
Processo: 2035657-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência do vício da omissão – Caráter infringentes dos embargos caracterizado - Prequestionamento da matéria debatida nos autos- Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.